Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Apelação cível. Despejo. Gratuidade de justiça: presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade, a partir do pedido. Honorários: o CPC85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.